Tribunal: STF
Processo: RE 78430
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDO. E QUE AO
TEMPO DO FATO ORIGINARIO JA ESTAVA REVOGADA A LEI QUE CONCEDIA O
BENEFICIO, EMBORA COM PRAZO DE VIGENCIA ADIADO, (C.T.N.
ART.104,III). II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE
SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.